Tribunal: STF
Processo: MS 38266
Classe: MS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-22
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de divergência (eDOC 42) interposto contra decisão monocrática de minha lavra. Eis um trecho do pronunciamento (eDOC 38):



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC/2015). No presente caso, não se verifica nenhuma dessas hipóteses.



    Registre-se que os embargos de declaração não constituem meio processual cabível para reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, não vislumbradas nesta ação mandamental.



    Conforme demonstrado na decisão embargada, a jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que apenas flagrante teratologia ou ilegalidade ensejam o cabimento de mandado de segurança contra ato jurisdicional de seus membros.



    E esse entendimento decorre da compreensão de que a jurisdição da Corte é prestada por seus membros, pelas Turmas e pelo Tribunal Pleno, sem a existência de hierarquia decisória entre tais órgãos que justifique a revisão em sede de mandado de segurança. Confira-se os seguintes precedentes:



    PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO COATOR CONSISTENTE EM DECISÃO MONOCRÁTICA TRANSITADA EM JULGADO. DECISÃO PROFERIDA POR MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. WRIT QUE OPERA COMO SUCEDÂNEO DO RECURSO CABÍVEL CONTRA A DECISÃO MONOCRÁTICA OU DE AÇÃO RESCISÓRIA. DESCABIMENTO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. Conforme pacífica jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, salvo em situações excepcionais, é inadmissível a impetração de mandado de segurança para desconstituir ato revestido de conteúdo jurisdicional emanado de ministro do Supremo Tribunal Federal, mormente quando a decisão atacada já transitou em julgado. Com efeito, a teor da Súmula 268/STF, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado. Agravo desprovido. (MS 27371 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 01/07/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-03 PP-00505LEXSTF v. 31, n. 368, 2009, p. 191-195)



    Ementa: MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A jurisprudência desta Suprema Corte é uníssona no sentido de afirmar incabível mandado de segurança contra ato judicial por ela própria emanado, inclusive aqueles proferidos por seus Ministros, salvo nas hipóteses de teratologia, ilegalidade ou abuso flagrante, o que não se verifica no caso dos autos e, de todo modo, está em debate em ADPF. 2. Não conhecimento do mandado de segurança. (MS 36422, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe- 172 DIVULG 07-07-2020 PUBLIC 08-07-2020)



    EMENTA: Agravo Regimental em Mandado de Segurança. 2. Decisão que negou seguimento ao mandado de segurança, julgando prejudicado o pedido de medida liminar. 3. Cabimento de mandado de segurança contra ato jurisdiciona deste Supremo Tribunal Federal passível de recurso. Aplicação da Súmula 267/STF. 4. Agravo Regimental improvido. (MS 25413 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em 14/06/2007, DJe-101 DIVULG 13-09-2007PUBLIC 14- 09-2007 DJ 14-09-2007 PP-00030 EMENT VOL-02289-01 PP- 00168)



    Também consignou-se na decisão que não se trata de situação de flagrante ilegalidade ou teratologia que permita flexibilizar a referida regra, tendo em vista os fundamentos indicados pelo Ministro Relator na decisão atacada.



    Por fim, restou demonstrado a impetração destes autos direciona-se contra ato jurisdicional transitado em julgado, atraindo o óbice da Súmula 268 do STF.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração (art. 1.024, § 2º, do CPC). 



    Nos embargos de divergência, alega-se que a decisão ora embargada contraria entendimento do Plenário e das Turmas deste tribunal, no sentido de que a irregularidade da representação processual é matéria de ordem pública e deve ser conhecida de ofício. Aponta precedentes que materializam essa compreensão.



    É o relatório. Decido.



    O presente recurso é manifestamente incabível.



    Conforme o disposto no regimento interno do STF, em seu artigo 330:



     “Cabem embargos de divergência à decisão de Turma que, em recurso extraordinário ou em agravo de instrumento, divergir de julgado de outra Turma ou do Plenário na interpretação do direito federal.” 



    Ademais, o art. 1043 do Código de Processo Civil assim regulamenta a matéria:



    Art. 1.043. É embargável o acórdão de órgão fracionário que: 



    I - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; 



    II - (Revogado pela Lei nº 13.256, de 2016) 



    III - em recurso extraordinário ou em recurso especial, divergir do julgamento de qualquer outro órgão do mesmo tribunal, sendo um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia (…). 



    No caso dos autos, o presente recurso foi oposto contra decisão monocrática, de modo que não há previsão legal ou regimental que justifique o seu cabimento. 



    A par desse aspecto, os embargos de divergência são cabíveis apenas contra acórdãos proferidos pelas Turmas em recurso extraordinário ou agravo em recurso extraordinário, não havendo previsão legal no âmbito de outros mecanismos processuais, como o mandado de segurança. Confira-se, a propósito, os seguintes precedentes: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. NÃO CABIMENTO DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Não são cabíveis embargos de divergência em face de acórdão proferido em sede de reclamação, ante a falta de previsão normativa. Precedentes. 2. São igualmente inadmissíveis os embargos de divergência fundados em padrão de divergência que se apoie em decisão monocrática. 3. Cabe ao embargante, nos termos do art. 331 do RISTF, demonstrar o cotejo analítico entre o acórdão embargado e o paradigma invocado, para fins de uniformização da jurisprudência, o que não ocorreu in casu. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” 
  (Rcl 31183 AgR-ED-EDv-AgR, Rel Min. Edson Fachin, Pleno, DJe 24.6.2021)  



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDO. ART. 330 DO REGIMENTO INTERNO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INADMISSÍVEL EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA EM JULGAMENTO DE RECLAMAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” 
  (Rcl 27015 AgR-EDv-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Pleno, DJe 16.3.2018)



    Ante o exposto, não conheço dos presentes embargos de divergência, por serem manifestamente inadmissíveis (art. 21, § 1º, c/c art. 332 do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 22 de abril de 2022. 



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente